Tribunal: TJMT
Processo: 0006005-43.2016.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006005-43.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 04.022.058/0001-97 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 400 DO CPC – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADO PELAS PARTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
–-
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

J
UROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PREJUDICADOS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE IMPOSSIBILITA A VERIFICAÇÃO DE SUA PREVISÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO

EVIDENCIADO
–

ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

VIABILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

A não exibição do contrato firmado pelas partes, descumprindo determinação judicial, culmina com a presunção de veracidade dos fatos que o Autor pretende provar, conforme dispõe o art. 400 do Código de Processo Civil.

No âmbito de
contratos
bancários, não juntado o
contrato aos autos,
o juiz deve limitar os
juros remuneratórios

à

média

de

mercado

nas

operações

da

espécie, divulgada

pelo

Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

“
No tocante à capitalização mensal de
juros,
o STJ já firmou posicionamento, no julgamento de recurso representativo de controvérsia, pela possibilidade da cobrança, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o
contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP 2.170-36/2001, então sob o no 1963-17. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Inviabilidade da cobrança do encargo, no presente caso, em razão: a) da impossibilidade de presunção da pactuação ausente a juntada dos
contratos
anteriores; e, b) aplicação da penalidade do artigo 359 do CPC à financeira, no qual fora considerado verdadeiro o fato alegado pelo executado referente à abusividade da cobrança do encargo
”. (STJ – Resp 1545140/MS – 4a Turma – Ministro Marco Buzzi – DJ 5/10/2015)

Considerando a ausência de contrato firmado entre as partes, que impede aferir a existência de pactuação expressa quanto à comissão de permanência, deve referido encargo ser afastado.

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

Constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, relativa aos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, impõe-se a descaracterização da mora, e, por conseguinte, afastamento dos encargos moratórios.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto em vista da sucumbência mínima da parte autora, o requerido dever responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020